Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712455-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 62528852, p. 14/19) que, nos autos da ação civil pública no 0703048-02.2020.8.07.0018, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial” constante no Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. A empresa URBI MOBILIDADE URBANA, que também ocupa o polo passivo da demanda, apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo Juízo singular (id. 62877412). Irresignada, a empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 16123696, p. 1/22), sustenta, em síntese, o seguinte: a) que o “auxílio emergencial” estaria amparado nos artigos 6o e 30, inciso V, da Constituição Federal, que prevê o transporte como direito social do cidadão e o serviço de transporte público como essencial; b) que o isolamento social decorrente da situação de pandemia caracterizaria fato do princípe, legitimando o recebimento de recursos públicos extratarifários; c) que a Lei de Mobilidade Urbana seria aplicável ao caso, viabilizando o auxílio como modalidade de tarifa de remuneração desembolsada pelo Poder Público, para que possa fazer frente à cobertura dos custos decorrentes do serviço prestado; e d) que a Lei no 4.011/07 e o Decreto no 33.359/12 não proibem o poder concedente de incluir valores a serem recebidos pelo concessionário a título de arrecadação tarifária, especialmente quando para a manutenção do serviço. Destaca a concessão de medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.357/DF para “(...) afastar a exigência de demonstração de compensação orçamentária em relação à criação ou expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do COVID-19 para fins de adequação com as normas orçamentárias e financeiras (...)” (p. 7). Nesse sentido, defende a necessidade de que ao presente recurso seja conferida interpretação conforme a Constituição, “(...) especialmente em relação às medidas a serem adotadas durante o grave momento pandêmico (...)” (p. 7). Conclui, desse modo, que o socorro emergencial “(...) não conflita com a prudência fiscal e com o equilíbrio orçamentário, pois não serão realizados gastos orçamentários baseados em propostas indefinidas, caracterizadas pelo ‘oportunismo político’, inconsequência, desaviso ou improviso; mas sim, gastos orçamentários destinados à proteção da vida, saúde, transporte público e da própria subsistência dos brasileiros afetados por essa gravíssima situação (...)” (p. 10), mormente porque o contrato de concessão teria previsão estabelecendo a possibilidade de o poder concedente determinar o pagamento de complemento a fim de garantir a remuneração da concessionária. Discorre, ainda, sobre o contexto fático relacionado à pandemia e às normas que, em nível federal e distrital, têm disciplinado os seus desdobramentos, destacando a diminuição do número de usuários do serviço público de transporte, no patamar de 70% (setenta por cento), e as dificuldades financeiras que as concessionárias vêm enfrentado como consequência, de modo que o auxílio financeiro controvertido se prestaria para a única finalidade de “(...) evitar o colapso e a paralisação do serviço de transporte público (...)” (p. 12). Narra detalhes relacionados ao processo administrativo em que deferido auxílio e destaca a adoção de medidas semelhantes em outros entes da federação e em estados estrangeiros, asseverando que “(...) que, durante a pandemia, parceiros privados (concessionários e parceiros em PPP) são considerados como parte do Governo no esforço de resposta coordenada à COVID e, por isso, como regra, não podem paralisar a prestação de serviços alegando força maior (force majeure/act of god) (...)” (p. 14). No tocante aos valores despendidos pelo ente público com o auxílio, argumenta que teriam sido calculados considerando a diminuição do número de usuários e os custos fixos mensais da operação, rigorosamente apurados conforme diretrizes definidas pelo próprio poder concedente, de maneira que a sua necessidade teria sido comprovada contabilmente. Quanto ao pedido de natureza liminar, assevera que, se mantida a decisão agravada, o serviço de transporte público no Distrito Federal estará financeiramente inviabilizado, prejudicando política pública de combate à pandemia, o que caracterizaria o perigo de dano. Defende, ainda, a ausência de irreversibilidade da medida e a probabilidade do direito, que estaria evidenciada nas razões recursais delineadas. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “(...) seja suspensa a r. decisão agravada, de forma a permitir a continuidade do repasse dos valores do ‘auxílio emergencial’ (...)” (p. 21) e, no mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão agravada. Preparo (id. 16124714 e id. 16124715). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferir antecipação de tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende a empresa ré/agravante, em suma, ver suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo para continuar a receber o “auxílio financeiro” concedido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB nos autos do processo administrativo no 0090-00008369/2020-97, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de transporte público coletivo. Preliminarmente, no entanto, é necessário observar que o presente recurso foi distribuído a esta Relatora por prevenção, considerando o agravo de instrumento no 0711644-29.2020.8.07.0000, interposto anteriormente pelo DISTRITO FEDERAL contra a mesma decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública no 0703048-02.2020.8.07.0018. Na referida demanda, aliás, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra o ente federado e as empresas concessionárias EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), VIAÇÃO PIONEIRA LTDA e VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, ora agravante, discute-se, em suma, a legalidade do referido “auxílio emergencial” concedido em processo administrativo. Nesse contexto, esclareça-se, o magistrado singular concedeu tutela de urgência para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial” constante no processo administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. Assim, o DISTRITO FEDERAL interpôs aquele primeiro agravo de instrumento, de no 0711644-29.2020.8.07.0000, requerendo, semelhantemente, a concessão de efeito suspensivo, ocasião em que esta Relatora entendeu por bem indeferir tal pedido, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Feitas tais considerações, e, agora, à luz dos argumentos deduzidos pela empresa ré, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, ora agravante, entendo, de igual modo, que a fundamentação deduzida no presente agravo de instrumento não apresenta elementos que permitam, em um juízo de cognição sumário, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado singular. De fato, considerando os fundamentos adotados na origem, a tese recursal ora defendida não evidencia, de plano, a legalidade do “auxílio emergencial” debatido nos autos, especialmente porque inexiste legislação específica que autorize, em concreto, tal concessão, sendo inviável, a meu sentir, querer valer-se, como faz a empresa agravante, de dispositivos constitucionais genéricos, dotados de abstração, para justificar a sua concessão. De igual modo, a alegada diminuição do número de usuários do serviço e a caracterização de fato do princípe como decorrência das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus também não se prestam para sustentar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, como disposto no Parecer SEI-GDF no 188/2020 – SEMOB/GAB/AJL, assinado em 06/04/2020 (Id. 62526349, p. 20/22), em virtude da redução acentuada da demanda e com o objetivo de atenuar eventuais prejuízos, foi autorizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade a aplicação da tabela de férias a partir do dia 24/03/2020, inclusive foi emitido novo Comunicado, autorizando a operação das linhas de ônibus do STPC/DF com redução de viagens, obedecendo a programação prevista para o período de férias escolares de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Nesse contexto, como bem destacou o Juízo de origem, além de ter havido uma remodelação na quantidade de ônibus em circulação, “(...) em outubro de 2019 o Governo do Distrito Federal por meio das Portarias n. 71, 72 e 81/2019 – Id 62526363 e 62526364 – e Decreto n. 40381/20, proveu o aumento do valor das tarifas do transporte coletivo, tendo como justificativa estabilizar o contrato de concessão, implica dizer, o equilíbrio contratual dentro das perspectivas jurídicas cabíveis (...)” (id. 62528852, p. 5, dos autos originários). Ademais, como destaquei ao apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo DISTRITO FEDERAL em seu agravo de instrumento, não restaram evidenciadas as razões de apenas as associadas da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – DFMob obterem o benefício em discussão, o que, inclusive, foi objeto de questionamento no Ofício no 201/2020 – GABCV, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, datado de 20/04/2020 (id. 62526346, p. 1/2). No mesmo sentido, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, tenho que os cofres do Distrito Federal é que poderão ser afetados negativamente em decorrência da disponibilidade errônea e indevida de recursos públicos, já que eventual prejuízo suportado pelo ente federado poderá dar ensejo à insuficiência de recursos para o provimento da estrutura básica dos demais serviços essenciais colocados à disposição da coletividade. Deste modo, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente para infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de maior aprofundamento probatório, inclusive com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Por fim, considerando que o agravo de instrumento no 0711644-29.2020.8.07.0000, interposto anteriormente pelo DISTRITO FEDERAL, dirige-se contra a mesma decisão, tenho que ambos os recursos devem estar associados para julgamento conjunto da matéria, em homenagem aos princípios da eficiência, da economia dos atos processuais e da celeridade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me do direito de reapreciar a questão, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria desta Turma com a associação do presente recurso ao agravo de instrumento no 0711644-29.2020.8.07.0000, para que passem a ter tramitação conjunta e sejam julgados na mesma assentada. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora